Tribunal: TJBA
Processo: 0757114-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0757114-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FARMACIA MELHORAR LTDA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor da Farmácia Melhorar Ltda., referente à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 1.838,14. O juízo a quo reconheceu a ausência de interesse de agir, em razão de o crédito ser inferior ao limite estabelecido pela Portaria PGM nº 052/2022 e pelo Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, que orientam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada no Tema nº 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. O STF, em repercussão geral (Tema nº 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que existam meios administrativos ou extrajudiciais mais eficientes para cobrança, como tentativa de conciliação e protesto da CDA. 4. O CNJ, por meio da Resolução nº 547/2024, estabeleceu que devem ser extintas as execuções fiscais ajuizadas com valor inferior a R$ 10.000,00, quando não esgotadas as medidas extrajudiciais de cobrança. 5. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 2017, com valor de R$ 1.838,14, sem que o Município comprovasse a adoção de medidas prévias de cobrança, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 6. Em que pese a fundamentação original da sentença (aplicação da Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador), é aplicável ao caso a extinção do processo por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e no art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa, conforme Tema 1184/STF. 2. O ajuizamento de execuções fiscais exige a prévia tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, bem como o protesto da dívida ativa, salvo comprovada inadequação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0757114-42.2017.8.05.0001, sendo Apelante, MUNICIPIO DE SALVADOR, e Apelada, FARMACIA MELHORAR LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)